Tribunal: CARF
Processo: 13901.000004/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13901.000004/2009-22
ACÓRDÃO
3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo,
representante
do
transportador
estrangeiro
no
País,
responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária,
sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento
de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O lançamento,
que totalizou R$ 20.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a transportadora informou os dados de
embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias. O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em
seu bojo que embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio
ou forma constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004,
expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados
de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro
O sujeito passivo, em 11/01/2010, apresentou impugnação (fls. 165-189) alegando
i) a ilegitimidade passiva, ii) atipicidade de conduta e iii) imprecisão de provas.
O Acórdão n.o 12-102.062 da 4a Turma da DRJ 07/RJ
(fls. 219/222) julgou a
impugnação improcedente, para considerar devida a presente exação no montante de R$
20.000,00, por entender que é cabível a multa, pois o contribuinte realizou de forma intempestiva
o registro das informações.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
3
Às fls. 232/258 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
requerendo a improcedência do lançamento que exige a multa pelos mesmos pontos da
Impugnação: ilegitimidade passiva, atipicidade da conduta e a falta de reserva legal dos
dispositivos que fundamentam a autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) ilegitimidade passiva, atipicidade da conduta e
falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação. Os quais passo a analisar
separadamente.

3. Legitimidade Passiva

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.

Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade exercida e
da atuação da empresa no processo aduaneiro.

Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128, do mesmo
Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d e modo
expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco
dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, estatui tal
responsabilidade. Veja-se:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
4

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)

Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que respondem
pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o dever
de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:

"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas."

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo. Também em razão à
uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante 187, que assim
dispõe:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
5
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Recorrente possui
responsabilidade para o pagamento da multa ora exigida.

3) Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, pois prestar uma informação, ainda que
equivocadamente, não é a mesma coisa que deixar de apresentá-la. Assim, não estaria sujeita à
multa que lhe foi cominada, uma vez que, tratando-se de penalidade, sua aplicação não admite o
recurso à analogia. Em suma, a defesa sustenta a atipicidade da conduta considerada irregular
pela fiscalização.
Essa alegação não deve ser acolhida. As informações que os intervenientes no
transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com
as mercadorias transportadas ou operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse
considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva,
as normas que regulam esse procedimento se tornariam ineficazes.
No caso em análise, as mercadorias estavam programadas para serem exportadas,
inclusive já estando registradas em declarações para despacho de exportação, mas acabaram não
sendo embarcadas, a informação que deveria ter sido prestada era o cancelamento do despacho,
e não o embarque das mercadorias. Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa
SRF no 28/1994:
Art.
31.
O
despacho
será
cancelado:
[...]
II
-
pela
fiscalização
aduaneira:
(Redação
dada
pela
IN
510,
de
2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro efetuado, no
Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda, quando ocorrer desistência
do embarque, acompanhado da pertinente comprovação documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser
registrado, no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
6
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a- porta, ou ao agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual
participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal, que
assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3) Falta de reserva legal da infração
Alega a Recorrente que a obrigação acessória de informar os dados de embarque
sobre a carga a ser exportada, ou o cancelamento do despacho de exportação, em conformidade
com o disposto na Instrução Normativa SRF no 28/1994, carece de “elemento essencial”, pois não
atenderia ao disposto no art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que, tratando-se de norma regularmente inserida no ordenamento jurídico,
não é cabível seu afastamento no julgamento administrativo, independentemente de ela ser ou
não eficaz. Tampouco é admissível a inobservância de regra a todos imposta por conta da opinião
individual quanto à sua utilidade. Logo, não há como a suscitada falta de atendimento às
finalidades previstas no CTN ser acatada como justificativa para o descumprimento da obrigação
em foco.
De qualquer forma, tratando-se de norma em pleno vigor, goza da presunção de
legitimidade e imperatividade, não podendo ser desconsiderada enquanto não for revogada.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
7

Ademais, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda que o atraso
tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece configurada
junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra aquele, em uma
relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.

Ademais, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.901 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13901.000004/2009-22
8

Fl. 288
DF CARF MF
Original